Tribunal: CARF
Processo: 10480.903382/2016-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-16
Data de publicação: 2024-01-29

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.903382/2016-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.149 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2024
Recorrente
EUROVIA AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. PARECER NORMATIVO COSIT/RFB
No 03, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018.
Ora, não faria sentido indeferir o direito creditório no saldo negativo ou na
base negativa se isso significasse ter de rever a cobrança das estimativas não
compensadas, as quais podem estar até em execução fiscal ou, pior, estarem
parceladas. Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo
negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes
decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de
cobrança.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações do Parecer Normativo Cosit/RFB
no 2, de 03 de dezembro de 2018, de para fins de reconhecimento da possibilidade de formação
de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.903382/2016-07
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.149 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.903382/2016-07

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 20671.34369.080113.1.7.02-6220 em 08.01.2013, e-fls. 02-19,
utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) no valor de R$145.248,97 referente ao ano-calendário de 2011 apurado pelo lucro real
para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 20-24:
No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências,
objeto de termo de intimação, não saneadas pelo sujeito passivo.
Dessa forma, de acordo com as informações prestadas no documento acima
identificado, constatou-se que não foi apurado saldo negativo, uma vez que, na
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da pessoa jurídica (DIPJ),
correspondente ao período de apuração do crédito informado no PER/DCOMP, consta
imposto a pagar.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 145.248,97
Valor do imposto a pagar na DIPJ: R$ 587.501,03
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP: 20671.34369.080113.1.7.02-6220 06869.92140.150513.1.3.02-6369
[...]
Enquadramento Legal: Art. 1o e parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996.
Art. 4o da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 29a Turma/DRJ/08 no 108-034.119, de 05.01.2023, e-fls. 54-59:
ACÓRDÃO
Acordam os membros da 29a TURMA/DRJ08 de Julgamento, por unanimidade
de
votos,
JULGAR
IMPROCEDENTE
A
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
Recurso Voluntário
Notificada em 26.04.2023, e-fl. 61, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 24.05.2023, e-fls. 62-73, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
(iii) preliminarmente ao mérito - nulidade da decisão recorrida por cerceamento
do direito de defesa - violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório
5 - Antes de se adentrar especificamente no mérito da demanda, tem-se que a
decisão recorrida é nula, por não apresentar qualquer base normativa que fundamente
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.149 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.903382/2016-07

sua decisão, limitando-se a apresentar instruções normativas, sem adequá-las às razões
do caso concreto, para daí concluir pela não homologação das PER/DCOMP's n°
20671.34369.080113.1.7.02-6220 e 06869.92140.150513.1.3.02-6369.
6 - A ausência de fundamentação legal impede a compreensão da decisão
proferida. Se esta não preenche os requisitos mínimos formais, a sua improcedência é
medida que se impõe em consideração ao prejuízo à plena defesa da Recorrente.
7 - O exercício pleno do direito de defesa na esfera administrativa é garantia
decorrente da Constituição Federal (art. 50, LV), repetida na legislação
infraconstitucional (e.g., art. 59, II, do Decreto 70.235/72). Se a decisão carece de
fundamentação legal válida e não segue as normas e princípios que determinam sua
higidez de forma, não será possível manejar defesa quanto a todos ou alguns aspectos
da ação administrativa.
8 - Seguindo a lógica acima, configurado o cerceamento à defesa, tem-se que o
Acórdão de n° 108.034.119 deve ser declarado nulo, por ausência de fundamentação
legal que baseie sua decisão, acarretando no cerceamento ao direito de defesa.
(iv) mérito
(iv.1) da natureza de confissão confiável e irretratável do parcelamento de
débitos Tributários 9 - Conforme brevemente narrado, a ora Recorrente não teve seus
pedidos de compensação homologados por equívoco contábil da RFB quando da
apuração do crédito da empresa, não considerando o parcelamento formalizado de IR
sobre a base de cálculo estimada no valor de R$ 732.750,00.
10 - Objetivamente, é fato incontroverso segundo a própria decisão recorrida
que a empresa retificou a declaração (DIPJ de 2012, referente ao período de 2011) e,
como pode ser observado, lançou o referido parcelamento na linha 19 da ficha 12A da
DIPJ 2012 (referente a 2011) [...].
Então, está consolidado nos autos administrativos que a própria decisão
recorrida reconhece a realização do parcelamento mencionado, bem como atesta a
retificação da DIPJ do período.
Contudo, a decisão comete um erro de julgamento ao entender que o crédito, ao
ter sido objeto de parcelamento em momento posterior à apresentação da Declaração
de Compensação, não seria líquido e certo naquele momento, como se tal situação
fosse óbice à homologação do pedido de compensação.
11 - O referido erro de julgamento deve ser corrigido, pois as estimativas não
ter sido objeto de pagamento antes da compensação do Saldo Negativo, foi provado
que ela foi incluída em parcelamento, fato este que já confere o direito da Recorrente
de computá-la no indébito.
Isso porque, sendo o parcelamento decorrente de lei em sentido estrito, é bem
verdade que este possui efeitos de confissão irrevogável e irretratável de dívida e
garante ao fisco as medidas necessárias para exigir o cumprimento da obrigação
assumida pelo contribuinte, ou seja, implica a indiscutibilidade posterior do débito e a
obrigatoriedade de quitação da dívida parcelada (que já havia ocorrido quando da
decisão recorrida).
12 - O débito parcelado foi referente a IRPJ, cuja competência atende os
requisitos para a homologação. Foram parcelados débitos de mesma competência da
DIPJ apresentada, pois o parcelamento abarca períodos de apuração de janeiro a
dezembro dos anos-calendários de 2010, 2011 e 2012.
13 - Conforme adiantado, é de conhecimento da própria autoridade fiscal que o
débito parcelado foi integralmente quitado [...].
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.149 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.903382/2016-07

Sendo assim, a consolidação de débito de estimativa (parcelamento) não resulta,
por si só, em ausência de liquidez e certeza do direito creditório, visto que ambos são
características que um débito confessado pelo contribuinte em processo de
parcelamento efetivamente possui, além de seu inegável efeito retroativo, mais ainda
quando quitado, como no caso da presente demanda.
Logo, o Acórdão recorrido, ao negar o caráter líquido e certo de um débito
parcelado, portanto confessado, e exigir que este esteja extinto por pagamento até o
momento da apresentação do pedido de compensação, nega ao valor confessado a
própria natureza de crédito tributário e, por conseguinte, cria condição não prevista em
lei, indo de encontro à própria natureza jurídica do parcelamento e suas características
de confiabilidade e irretratabilidade, além da ofensa ao princípio da literalidade da
norma tributária. [...]
15 - Em aditivo, é bem verdade que o Acórdão, por não estar devidamente
fundamentado, não observou que a interpretação da própria COSIT da Receita Federal
do Brasil caminhou em direção oposta ao da decisão ora recorrida, nos termos do
Parecer Normativo Cosit/RFB n° 02/2018, em que reconheceu a possibilidade de
inclusão de estimativa parcelada no saldo apurado a título de Saldo Negativo.
É bem verdade que a questão acerca da possibilidade de se utilizar do valor de
estimativas confessadas, mas ainda não quitadas, para formar saldo negativo a ser
restituído ou compensado é objeto diverso da causa principal dos presentes autos.
16 - Porém, no que interessa ao presente caso, é importante observar as
premissas adotadas pelo Parecer Normativo Cosit/RFB n° 02/2018, que manifesta-se
no sentido de não caber a glosa das estimativas da na apuração do saldo negativo
apurado na DIPJ [...].
Em tal aspecto, entendimento contrário ao Parecer Normativo Cosit/RFB n°
02/2018 veiculado pela decisão recorrida acarreta criação de fato legalmente
inexistente, podendo resultar em prejuízo ilegítimo, em virtude de uma potencial dupla
cobrança, uma vez que o mesmo valor equivalente à estimativa confessada pode ser
exigido, tanto no procedimento referente à cobrança de tal débito, quanto no da glosa
do crédito utilizado a partir do saldo negativo.
18 - Com efeito, sabe-se que o art. 170 do CTN5 exige a liquidez e certeza do
crédito objeto de compensação, características essas que um débito parcelado
(portanto confessado) efetivamente possui.
Exigir que, à época do pedido de compensação, o crédito estivesse extinto por
pagamento (art. 156, I do CTN), contradizendo as hipóteses de suspensão do crédito
tributário (art. 151 do CTN), equivale à negação da própria natureza de crédito
tributário do valor confessado, ao aplicar-lhe condição não prevista em lei. Como
consequência, a dupla tributação do contribuinte é uma realidade prejudicial que deve
ser prontamente afastada. [...]
21 - Nesse sentido, não há razão para não homologar os pedidos de
compensação do saldo negativo objeto das PER/DCOMPs, uma vez que os débitos
parcelados já foram integralmente quitados antes mesmo no proferimento do acórdão
recorrido, não cabendo
entendimento diverso, visto que é inegável a certeza e liquidez de débito já
pago.
Logo, a negativa de compensação de saldo negativo por débito já quitado é
inadmissível, visto que os efeitos do parcelamento necessariamente retroagem para
fins da própria cobrança, resultando em liquidez e certeza, daí legitimando as
compensações efetuadas.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.149 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.903382/2016-07

Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
(iv) requerimentos finais
22 - Ante o exposto, a Recorrente tem por apresentado seu Recurso Voluntário,
pugnando a esta Egrégia Turma Recursal que:
(a) reconheça a nulidade do acórdão de n° 108.034.119, tendo em vista a
ausência de fundamentação legal e, por conseguinte, o cerceamento do direito de
defesa;
(b) acaso superada a preliminar do item acima, dê provimento ao presente
Recurso Voluntário, reformando o acórdão n° 108.034.119, da 29a TURMA/DRJ08 e
julgando
improcedente
a
não
homologação
das
DCOMPs
20671.34369.080113.1.7.02-6220 e 06869.92140.150513.1.3.02-6369.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula no 162
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.149 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.903382/2016-07

O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 98 do Anexo do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Diligência
A Recorrente diz que o prazo de produção de provas deve ser devolvido.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.149 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.903382/2016-07

ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.149 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.903382/2016-07

decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tendo em vista o princípio da concentração da
defesa pela via estreita de dilação probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de
seus argumentos com a finalidade de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade
julgadora limita-se ao controle da sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do
Código Tributário Nacional).
Tem-se que a “escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação exige que a Recorrente produza prova
de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado (art. 170 do
Código Tributário Nacional).
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.149 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.903382/2016-07

Para fins de análise do litígio tem-se que no processo administrativo fiscal a
Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014). Ainda, “o interessado poderá, na fase
instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e
perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo” mesmo porque tem
direito, perante a Administração, de “formular alegações e apresentar documentos antes da
decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente” (inciso III do art. 3o e art.
38 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999). Em regra, as provas documentais, assim como os
fundamentos de defesa e o pedido de diligência, devem ser apresentados por ocasião da
impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual (art. 16
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972), exceto, entre outras hipóteses, a apresentação de
documentos complementares no contexto da discussão da matéria em litígio que apenas
sistematizam o conteúdo dos documentos tempestivamente apresentados.
Ademais, não há impedimento que se baixe em diligência para que se averigue o
erro de fato na DCTF original, retificada ou não, depois de apresentado o Per/DComp que utiliza
como crédito o pagamento inteiramente alocado (Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto
de 2015).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito
que a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou
que: “10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor
do erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial 862.572/CE). Em se tratando de Per/DComp
inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e certo. É dever
da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de decidir
homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, prevê:
11. É por isso que não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido. [...]
11.1. Ressalte-se que esse crédito do sujeito passivo é líquido e certo para os fins do
disposto no art. 170 do CTN. Se a estimativa é uma obrigação certa sua, também deve
ser tido como certo o saldo negativo por ela formado. Afinal, não se pode negar o efeito
que é próprio à estimativa, que existe em conformidade com o direito.
11.2. Ainda, o entendimento aqui esposado não só protege o direito do sujeito passivo
de ter o direito creditório reconhecido, como também os interesses fazendários. Ora, não
faria sentido indeferir o direito creditório no saldo negativo ou na base negativa se isso
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.149 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.903382/2016-07

significasse ter de rever a cobrança das estimativas não compensadas, as quais podem
estar até em execução fiscal ou, pior, estarem parceladas. Mesmo no caso de um pedido
de restituição, os interesses fazendários também estão protegidos, uma vez que o crédito
eventualmente reconhecido deve ser objeto de compensação de ofício, consoante arts.
89 a 96 da IN RFB no1.717, de 2017. [...]
Síntese conclusiva
13.De todo o exposto, conclui-se: [...]
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança;
Os valores confessados a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído definitivamente pela confissão de dívida em
Per/DComp. Se o valor confessado integrar saldo negativo de IRPJ ou [...] da CSLL, o direito
creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão de dívida e será objeto de cobrança.
Está registrado no Acórdão da 29a Turma/DRJ/08 no 108-034.119, de 05.01.2023,
e-fls. 54-59:
No caso dos autos, a Impugnante alega que estimativas parceladas do ano-
calendário de 2011, no valor de R$ 732.750,00 (processo no 10480.723659/2013-69),
teriam deixado de ser incluídas na DIPJ do período, resultando em imposto a pagar, e
não em saldo negativo conforme informado em DCOMP, mas que o erro teria sido
sanado com a entrega de DIPJ retificadora.
Em consulta ao sistema informatizado da RFB, constato que houve realmente o
parcelamento alegado, assim como a retificação da DIPJ do período.
Verifico ainda que os valores em discussão foram parcelados no processo no
10480.723659/2013-69, tendo sido posteriormente reparcelados (processo
10480.729718/2015-74) e quitados.
Entretanto, a realização do parcelamento (21/03/2013) – como se vê abaixo - e,
logicamente, sua quitação, foram feitos posteriormente à apresentação da Declaração
de Compensação (08/01/2013), portanto, essa parcela do crédito alegado não era
líquida e certa naquele momento.[...]
Assim, na hipótese destes autos não se cumpriu uma condição básica para o
deferimento do direito à compensação de parcela do saldo negativo de IRPJ, qual seja,
o efetivo pagamento do tributo.
As instruções para preenchimento da Dcomp assim prescrevem:
Ficha Estimativas Parceladas (...)

Atenção! O pedido de restituição ou a utilização para compensação do saldo de
parcelamento de IRPJ apurada sobre a base de cálculo estimada, ou apurada em
balanço ou balancete de suspensão ou redução, ficam condicionados ao pagamento do
referido parcelamento.
Nesse sentido, nenhum reparo merece o Despacho Decisório.
Destaco, entretanto, que os recolhimentos relacionados ao parcelamento
mencionado pela Impugnante deverão ser observados pelo setor de cobrança no
momento da liquidação do débito constituído em desfavor do Contribuinte.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.149 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.903382/2016-07

Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos em cotejo com
as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e
fiscais e respectivos documentos que a Recorrente deve apresentar para fins de comprovação,
conforme as do Parecer Normativo Cosit/RFB no 2, de 03 de dezembro de 2018. A partir da
matéria de insurgência recursal dialogando com a decisão de primeira instância cabe esclarecer
que na apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, de acordo com o
acervo fático-probatório composto de demonstrativos de parcelamento, e-fls. 91-133.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.

Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.149 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.903382/2016-07

Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo
do Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023
e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
98 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações do Parecer Normativo Cosit/RFB no 2, de 03 de dezembro de 2018, de para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 213
DF CARF MF
Original